Tribunal: TJES
Processo: 0000172-58.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-58.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO VIEIRA CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO IMPROVIDO. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.

1.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas.

2.
O conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3.
Não há que se falar de diminuição do
quantum
de indenização, ante a alta reprovabilidade da conduta perpetrada, haja vista a importância da indenização para garantir o direito à reparação pelos danos psicológicos.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000172-58.2021.8.08.0049

APELANTE: EDIVALDO VIEIRA CARDOZO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIVALDO VIEIRA CARDOZO
,

em face da r. Sentença de ID 8772258 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 147 do Código Penal e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, respectivamente, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Em suas razões, ID 8772262, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade dos delitos imputados;
(
ii
)
inexistindo prova suficiente para condenação, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é imperiosa;
(iii)
é excessivo o
quantum
relativo à reparação de danos.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 8772269, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9647074, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia que, em dia 01 de junho de 2020, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima, sua ex-companheira, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei nº 11.340/06, às penas, respectivamente, de penas de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Conforme relatado, o apelante inicialmente pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a materialidade ou a autoria dos delitos a que foi denunciado.

Contudo, verifica-se dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (mídia de ID 8772243), que a ofendida reafirmou que o réu a ameaçou de morte caso a visse com outro homem, e pegou no seu braço, tendo tentado agredi-la, mas ela conseguiu correr, o que corrobora os fatos narrados na denúncia.

Ressalto que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 0001486-79.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 01/04/2024)

Somado a isso, a testemunha Rafael (mídia de ID 8772243), confirma em juízo que presenciou o apelante ameaçar a vítima, sendo que confirma o que afirmou em sede policial de que ouvira ele afirmar que
“se alguém chegasse perto de Daniele, ele mataria, ela e quem estivesse com ela”
e que ele
“resolve tudo na 38.”

A materialidade dos delitos também resta evidenciada pelo Boletim Unificado nº 42443208 de fls. 06/08.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar os demais pedidos.

Um dos pedidos elencados pelo apelante é a reforma da sentença para reduzir a condenação de pagamento da indenização por danos morais à vítima, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). No entanto, entendo que a quantia é proporcional considerando o contexto em que a ofensa se deu: o apelante ameaçou a vítima de morte colocando uma faca no próprio pescoço, tendo corrido atrás dela para a agredir e, mesmo após ela ter se trancado no banheiro para proteger-se dele, ter sido surpreendida por um soco dele na porta, que ocasionou um buraco na porta. Assim, fica evidenciado o alto grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme explicitado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ, a indenização tem a importância garantir o direito à reparação pelos danos psicológicos:

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil
ex delicto
–, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Isto posto, conforme entendimento desta Colenda Câmara, é prescindível apuração do valor arbitrado em casos que versem sobre violência doméstica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. Fixação das penas-bases no mínimo legal. Inviabilidade. Maus antecedentes. Discricionariedade do magistrado. 2. Fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. Inviabilidade. Réu reincidente. Maus antecedentes. Súmula nº 269 do STJ. 3. Exclusão da condenação por danos morais. Impossibilidade. Pedido expresso do ministério público de indenização à vítima. 4. Majoração de honorários advocatícios. Advogado dativo. Possibilidade. Fixação em patamar desproporcional. Complementação da verba. Atuação em segundo grau. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Mantidas as penas-bases fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa fundamentada e proporcional dos maus antecedentes do réu. 2. Além de ser reincidente, o réu ainda ostenta maus antecedentes, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, o que inviabiliza o cumprimento de pena em regime aberto, em conformidade com o disposto na Súmula nº 269 do STJ. 3.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo ministério público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
4. Com base na atuação da advogada dativa em 1º grau, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), montante esse que se mostra desproporcional à atuação da advogada. Majorados os honorários arbitrados em primeira para R$ 800,00 (oitocentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão do patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0001982-41.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022) Grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de

01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.